Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-97.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000859-97.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA EMBARGADO: ROSANGELA DE SOUZA Advogado(s): JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE AGENTE FISCALIZADOR E EXECUTOR DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). PORTARIA N. 268/2017. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO ACORDÃO CENSURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TESE ENFRENTADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8000859-97.2023.8.05.0052, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.